Tribunal: TCU
Processo: 016.327/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6597/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 016.327/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Clementino Cordeiro de Jesus (XXX.892.732-XX); Luiz Carlos Guigues Almeida (XXX.351.667-XX); Luiz Claudio Fernandes (XXX.009.577-XX); Luiz Fernando Souza Aracati (XXX.528.792-XX); Maria de Fatima Gracio de Oliveira dos Santos (XXX.331.547-XX); Maria de Fatima dos Santos Mendonca (XXX.979.435-XX); Nadia Maria Dias Mendes (XXX.684.467-XX); Rosane Souza Rodrigues (XXX.408.827-XX); Rossana Wierman Terra (XXX.702.067-XX); Sebastiao Ferreira Sobrinho (XXX.684.351-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa.- Comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.